Tribunal: TJES
Processo: 0015995-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015995-75.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS PEREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE CRIME RECENTE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CP. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

2.
“(...). 6. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie, em que o crime foi cometido em 7/5/2020. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 815.812; Proc. 2023/0121416-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

3.
Considerando que a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

4.
Com a inclusão do § 2º, ao art. 387, do CPP, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

5.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

6.
Os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal continuam presentes no caso em análise. Na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos. Quanto ao
periculum libertatis
, esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, bem como seu histórico delitivo.

7.
“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata
in casu.
” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS PEREIRA DE CASTRO
,
inconformado com a r. sentença de fls. 161/163-v, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03-v, narrou que:

(...) no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 08 horas e 13 minutos, na Rua Mimosa, bairro Serra Dourada II, município de Serra/ES (na praça do bairro), policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado LUCAS PEREIRA DE CASTRO, já qualificado, 36 (trinta e seis) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”, bem como a quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie, conforme consta no BU n°46431764 acostado às fls.05/08 dos autos.

Consta da prova indiciária que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro Serra Dourada II, nesse município de Serra/ES, sendo que, ao passarem pela Rua Mimosa, visualizaram o denunciado LUCAS, que já era conhecido das equipes policiais pelo seu envolvimento com o tráfico, comercializando entorpecentes para diversas pessoas que estavam próximas à praça do bairro, local conhecido pelo intenso movimento do tráfico de entorpecentes.

Consta que, ao notarem a presença policial, as referidas pessoas empreenderam fuga em desabalada correria, permanecendo no local apenas o denunciado LUCAS e FÁBIO FERREIRA DUQUE, tendo sido os mesmos abordados, sendo que, realizada revista pessoal, foi encontrada em poder do dito denunciado uma sacola verde, no o interior da qual havia 36 (trinta e seis) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA” e a quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em espécie.

Consta que, realizada revista pessoal em FÁBIO, foram encontrados em seu poder 3 (três) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA” tendo o mesmo afirmado para os policiais militares que estavam no local comprando entorpecentes, pois é usuário, o que foi confirmado pelo denunciado LUCAS, que informou vender cada pino contendo “COCAÍNA” pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inicialmente, em que pese não tenham sido questionadas, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 46431764, de fls. 09/11, do Auto de Apreensão de fls. 25/26, do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 27, do Laudo de Exame Químico nº 9.378/2021, de fl. 148, além da confissão do acusado e demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal.

Em verdade, nas suas razões recursais, a defesa pugnou, essencialmente, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu redutor máximo, com a alteração do regime prisional imposto ao recorrente e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Para tanto, em relação à afirmação de que o acusado se dedicava às atividades criminosas, sustenta que “todos os elementos dos autos, como a pequena quantidade de drogas apreendidas, o histórico de vida honesta e a inexistência de sentença no processo apontado pelo magistrado, apontam que o recorrente não se dedicava às atividades criminosas, consistindo sua conduta em atividade eventual, episódica e isolada”.

Além disso, aduz que o fato de o recorrente responder a um processo criminal (Ação Penal nº n° 0014943-44.2021.8.08.004) não é suficiente para o gerar a negativa de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que não comprovaria, por si só, a dedicação às atividades criminosas.

Pois bem. Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º: Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob tal perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese em apreço e diversamente do que afirma a defesa, conforme descrito na sentença de 1º grau, certo é que “a informação prestada pelas testemunhas de que o acusado já era conhecido no meio policial por sua atuação no tráfico de drogas pode ser corroborada pelas informações extraídas dos sistemas judiciais que indicam que o acusado, apesar de tecnicamente primário, responde a outra ação penal (0014943-44.2021.8.08.0048),
inclusive por tráfico de drogas e praticado um mês antes destes fatos
, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa”.

Nesse sentido:

(...). 6. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do ERESP n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie, em que o crime foi cometido em 7/5/2020. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 815.812; Proc. 2023/0121416-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Sob tal perspectiva, conforme descrito no parecer ministerial, “aliando as ocorrências policiais e a condenação em outro processo semelhante à quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, resta demonstrada sua dedicação à atividade criminosa, obstaculizando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”.

No ponto, importante destacar que, conquanto inexista trânsito em julgado, certo é que o ora apelante restou sim condenado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, apurado na Ação Penal nº 0014943-44.2021.8.08.0048, ou seja, também em razão disso, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ocorre que, tendo como base o
quantum
de pena corpórea ora aplicado, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, revela-se inviável o deferimento de tal pleito, eis que há expressa vedação legal que impede a implementação de tal mecanismo, qual seja, o disposto na parte inicial do inciso I, do artigo 44, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...); I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (...).

Nesse sentido:

(...). V.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, inobstante se constitua em um direito subjetivo da pessoa que atende, cumulativamente, aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, é inaplicável, por força do inciso I do referido dispositivo legal, a quem restou condenado a pena superior a 4 (quatro) anos
. VI. Recurso defensivo desprovido e ministerial parcialmente provido. Decisão em parte com o parecer. (TJMS; ACr 0001959-41.2020.8.12.0019; Ponta Porã; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 24/08/2023; Pág. 70)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acervo probatório é íntegro no sentido de apontar a prática do crime de tráfico pelo Recorrente. 2. Tendo a pena base sido fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, o mínimo legalmente previsto, não há que se falar em fundamentação insuficiente. 3. Não se concede o benefício de tráfico privilegiado a quem se dedique as atividades criminosas com regularidade. 4.
O art. 44, I do CP não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando a pena for superior a 4 (quatro) anos
. 5. Recurso desprovido. (TJES; ACr 0001748-54.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. WiLlian Silva; Julg. 15/08/2022).

Na sequência, a defesa pleiteia a aplicação do instituto da detração.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do art. 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para elucidar como tal fenômeno é implementado na prática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima formulou o seguinte raciocínio:

(...) suponha-se que um acusado primário, que permaneceu preso preventivamente durante 4 (quatro) anos, tenha sido condenado irrecorrivelmente à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º). Nesse caso, ante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao próprio juiz do processo de conhecimento reconhecer que o acusado ficara preso cautelarmente por 4 (quatro) anos, conferindo-lhe, então, a detração desse período, de modo que o restante da pena a ser cumprido passe a ser de 8 (oito) anos, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, o ora apelante, de forma hipotética, afirma que “na data de julgamento deste recurso, com o abatimento do tempo de prisão já efetivado, o recorrente fará jus ao regime aberto”.

Ocorre que, não há nenhum elemento nos autos que possa me conduzir a tal conclusão.

Sob tal enfoque, saliento, ademais, que a ausência de realização da detração pelo juízo do conhecimento não trará nenhum prejuízo ao recorrente, pois certamente tal benefício será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Nesse sentido:

(...). VI -
No que tange à análise da detração da pena, a aplicação do referido instituto fica a cargo do juízo da execução (art. 66, III, c, da LEP). Isso porque, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o juiz da fase de conhecimento somente deverá dispor sobre a detração caso ela tenha ingerência na determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta - o que não é possível afirmar nestes autos
, já que o réu é reincidente, restando justificado o regime mais gravoso independentemente da quantidade pena (Súmula nº 269, do STJ). IV - Inviável a isenção da pena de multa, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal, imposição que não comporta relativização, face à ausência de previsão legal para tanto. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; ACr 5004718-51.2021.8.21.0165; Eldorado do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Gesta Leal; Julg. 31/08/2023; DJERS 06/09/2023).

Na sequência, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim, a defesa requereu que a prisão preventiva fosse revogada, “em razão das condições pessoais do recorrente (primário e residente no distrito da culpa), em atenção ao princípio da homogeneidade (prisão em regime semiaberto incompatível com a prisão preventiva) e em face do descumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente, o
periculum liberiatis
e diante da possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP)”.

Pois bem. Embora valorosas tais considerações, entendo que o referido pleito não merece prosperar. Explico.

Isso porque, os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal continuam presentes no caso em análise.

Na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, bem como seu histórico delitivo.

Assim, “inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.” (STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Além disso, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata
in casu
.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Desse modo, nego o pedido de liberdade provisória ao recorrente, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático-processual a autorizar a soltura do réu.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)